Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1], e consoante se afere do cotejo dos autos da ação cominatória subjacente, havendo sido atendida a pretensão originária formulada pela agravada, mediante dispensação, pelo agravante, do medicamento que requestara, sobreviera manifestação de desistência da ação principal[2]. Destarte, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 17569658. [2] - ID Num. 65142956, Ação Cominatória no 0739801-43.2019.8.07.0001.